Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-45.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002025-45.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FLAVIO RANGEL DAMACENA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR SUSCITADA POR FLÁVIO RANGEL DAMACENA FILHO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por Alessandro dos Santos e Flávio Rangel Damacena Filho, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA, que condenou o primeiro à pena de 2
(dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial aberto, e
208 (duzentos e oito) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e o segundo à pena de 10
(dez) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa,
pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. A
mbos foram absolvidos da imputação contida no art. 35, da Lei n° 11.343/2006.

2. A defesa de Alessandro postula absolvição por insuficiência de provas. A defesa de Flávio suscita preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, requer absolvição do crime de tráfico de drogas, aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006 e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas; (ii) determinar se existem provas suficientes para sustentar as condenações por tráfico de drogas; (iii) estabelecer se Flávio Rangel preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) analisar se a dosimetria das penas aplicadas está adequada aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia é genérica e não demonstra prejuízo efetivo, conforme exige o princípio "
pas de nullité sans grief
" consagrado no art. 563 do CPP. Ademais, não foram produzidos indícios aptos a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade das substâncias apreendidas.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais que demonstram a apreensão de arma de fogo e substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha).

6. A autoria delitiva está demonstrada pela prova oral produzida, especialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, além da narrativa do motorista do automóvel que conduzia os Apelantes no momento do flagrante e declarações prestadas por uma adolescente, na fase extrajudicial, a qual era namorada de Flávio Rangel à época.

7. O crime de tráfico se configura pela conduta de "trazer consigo" substâncias entorpecentes, independentemente de flagrante de comercialização, sendo suficiente a realização de uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

8. O Apelante Flávio Rangel não faz jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado por ser reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo tentado, o que afasta o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

9. A dosimetria da pena do Réu Flávio Rangel, quanto ao delito de tráfico, foi adequadamente fundamentada nas circunstâncias do crime, considerando a diversidade, natureza e quantidade significativa das drogas apreendidas, em observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

10. Não há
interesse recursal no tocante ao pedido de redução da pena imposta à Flávio Rangel, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, notadamente porque já imposta no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, é dizer em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

11.
Mantido o regime inicial fechado imposto ao Recorrente Flávio Rangel,
em observância ao disposto no art. 33,
§ 2°, alínea “a”,
do CP,
dia
nte o
quantum
de pena definitivamente fixado e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos, preliminar suscitada por Flávio Rangel Damacena Filho rejeitada e, no mérito, desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 59, 61, I, 68 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CPP, arts. 155, 156 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.031.916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 819.499/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002025-45.2023.8.05.0124, da Comarca de
Itaparica
/BA, sendo Apelantes

Alessandro dos Santos
e
Flávio Rangel Damacena Filho
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa de Flávio Rangel Damacena Filho e, no mérito, negar-lhes provimento
,
nos termos do voto da Relatora
.